Tribunal: TJSP
Processo: 1001268-43.2024.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE – Alegação de pagamento das cártulas – Documentos acostados aos autos não se prestam a comprovar o pagamento - Prova de quitação do débito que se faz nos termos do art. 319 e 320 do Código Civil – Além disso, somente a entrega do título firma a presunção de pagamento – Incidência do disposto no art. 324 do CC – Precedentes desta Corte – Ônus quanto à prova do

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE – Alegação de pagamento das cártulas – Documentos acostados aos autos não se prestam a comprovar o pagamento - Prova de quitação do débito que se faz nos termos do art. 319 e 320 do Código Civil – Além disso, somente a entrega do título firma a presunção de pagamento – Incidência do disposto no art. 324 do CC – Precedentes desta Corte – Ônus quanto à prova do pagamento que cabia à ré, do qual não se desincumbiu – Sentença mantida – Apelo desprovido.